Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-91.2020.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000573-91.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Do Juiz, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), THAYANA CALDERAN BARBOSA - CPF: 033.813.691-64 (IMPETRANTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (IMPETRADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL nº 1000573-91.2020.8.11.9005
.

IMPETRANTE: THAYANA CALDERAN BARBOSA.

IMPETRADO: JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL DE CUIABÁ-MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: UNIC EDUCACIONAL LTDA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES ACADÊMICAS – INFRIGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 6º CAPUT E §1º DA LEI Nº 9.870/99 – ILEGALIDADE QUE DEVE SER REPARADA – ORDEM CONCEDIDA.

Em se tratando de decisão

indeferiu pedido de desbloqueio de plataforma virtual para realização acadêmica infringindo o disposto no art. 6.º, caput, e seu parágrafo 1.º, da Lei n.º 9.870/99, cabível a impetração de ação mandamental.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão judicial que indeferiu o pedido de desbloqueio da plataforma AVA para que a impetrante possa realizar as avaliações.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida a liminar, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou nos autos.

O ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externou desinteresse jurídico no presente que “
mandamus”
.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
” combate a decisão judicial que

indeferiu o pedido de desbloqueio da plataforma AVA para que a impetrante possa realizar as avaliações.

Pois bem.
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a
decisão deferitória do pedido de liminar
deve ser confirmada, eis que, conforme assinalado na liminar deferida nos autos
a documentação constante nessas demandas judiciais revela que, aparentemente, a empresa litisconsorte passiva efetuou o bloqueio da Plataforma digital que permite à impetrante realizar as suas atividades educacionais avaliativas em razão de débito pendente, infringindo o disposto no art. 6.º, caput, e seu parágrafo 1.º, da Lei n.º 9.870/99, assim escritos:

Art. 6o
São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1o
O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.173 -24, 23.8.2001)

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna, senão vejamos:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C POR DANOS MORAIS – BENEFICIARIA DO FIES – PROBLEMAS COM O ADITAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – INACESSIBILIDADE AO PORTAL DO ALUNO ON-LINE – RISCO DE PREJUÍZOS À VIDA ACADÊMICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O bloqueio ao acesso on-line do portal de aluno, essencial para a realização de trabalhos e ter acesso à notas e matérias curriculares, constitui penalidade pedagógica vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do disposto no artigo 6º da Lei n. 9.870/99. Em flagrante violação aos princípios e regras que regem o serviço de prestação de ensino educacional, além de afrontar à lei; Certo que a cobrança de dívida deve ser realizada pelos meios próprios para tal fim, não podendo o credor utilizar-se de meios oblíquos, e ainda mais, expondo o devedor à situação vexatória.

(TJ-MS - AC: 08182131820178120001 MS 0818213-18.2017.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 26/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2020)

Por tais motivos, concedo a ordem impetrada, para o fim de reformada a decisão fustigada, e determinar o desbloqueio da Plataforma AVA de acesso
on line
, a fim de se permitir que a impetrante realize as atividades avaliativas de conclusão do semestre letivo que está matriculada, pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de alçada do Juizado Especial Cível estadual.

Em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020